Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726818-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: HENRY DE PAULO BARROSO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no prazo de cinco (5) dias, o tratamento “Home Care” do autor, fornecendo suporte com fisioterapia diária (7 vezes por semana), fonoaudiologia (3 vezes por semana), técnico de enfermagem 24 horas por dia (7 dias por semana), visita médica domiciliar semanal (1 vez por semana), visita de enfermeiro semanal (1 vez por semana), dieta industrializada diariamente, conforme prescrição nutricional, avaliação de nutricionista para ajuste e cálculo de dieta a cada 14 dias (1 vez a cada duas semanas) e psicologista semanal (1 vez por semana), nos termos do relatório médico de ID no 161274942 dos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões, a recorrente, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, requer seu ingresso voluntário, uma vez que o autor ajuizou a presente demanda em face de Unimed Seguro Saúde S.A., mas a parte é beneficiária de plano de saúde contratado junto à Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, razão pela qual deveria compor o polo passivo. Assim, solicita o seu ingresso voluntário, requerendo que seja promovida a devida substituição do polo passivo. Alega que sua equipe multidisciplinar concluiu que a parte autora necessita apenas de atendimento domiciliar com multiprofissional, o que pode ser realizado por cuidador treinado, não havendo necessidade para “home care”, conforme solicitado pelo médico assistente. Argumenta que não pode responder ilimitadamente por serviços da forma como requer a parte, sem qualquer respaldo de necessidade. Sustenta que não é obrigada a oferecer o “home care” pleiteado, tendo em vista não estar previsto no contrato firmado entre as partes nem nas leis que regem a matéria. Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória concedida à agravada. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 49270570, requerendo a retificação do polo ativo do presente recurso, a fim de que conste a ora agravante, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em vez da Unimed Seguros Saúde S/A. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Henry de Paulo Barroso em face de Unimed Seguros Saúde S/A. A tutela antecipada foi deferida para determinar que a ré autorize, no prazo de cinco (5) dias, o tratamento “Home Care” do autor, fornecendo suporte com fisioterapia diária (7 vezes por semana), fonoaudiologia (3 vezes por semana), técnico de enfermagem 24 horas por dia (7 dias por semana), visita médica domiciliar semanal (1 vez por semana), visita de enfermeiro semanal (1 vez por semana), dieta industrializada diariamente, conforme prescrição nutricional, avaliação de nutricionista para ajuste e cálculo de dieta a cada 14 dias (1 vez a cada duas semanas) e psicologista semanal (1 vez por semana), nos termos do relatório médico de ID no 161274942 dos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central peticionou nos autos originários (ID no 162869893) informando sobre o cumprimento da liminar e requerendo seu ingresso voluntário no feito, com consequente substituição do polo passivo, a fim de que seja excluída a Unimed Seguros Saúde S/A, operadora indicada pelo autor, e incluída a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. Contudo, o referido pedido de ingresso voluntário ainda não foi analisado pelo juízo a quo. Ademais, tampouco houve expressa anuência da parte autora sobre a inclusão da ora agravante no polo passivo do processo de origem. Como se sabe, não cabe ao julgador, de ofício, incluir no feito parte não demandada sem a expressa anuência da parte autora. Assim sendo, no atual contexto da lide, não tendo a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central figurado no polo passivo da demanda, sendo, portanto, terceira estranha à lide, resta patente sua ilegitimidade recursal. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INGRESSO VOLUNTÁRIO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE AFASTADA NA ORIGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CONVENIADA. RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL DA EXISTÊNCIA DE COMPLEXO ECONÔMICO DA REDE UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIÁRIA. RECURSO DA AUTORA. RECUSA INJUSTIFICADA DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Configurado o litisconsórcio passivo facultativo, não pode o julgador, de ofício, incluir no feito parte não demandada sem a expressa anuência da parte autora. Assim, não tendo a recorrente figurado no polo passivo da demanda, resta patente a sua ilegitimidade recursal, a ensejar o não conhecimento do apelo interposto. (...) (Acórdão 1280336, 07088825620198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que a ré, Unimed Seguros Saúde S/A, também interpôs agravo de instrumento (processo no 0726357-04.2023.8.07.0000), ainda pendente de julgamento. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator